Tribunal: TJDFT
Processo: 0751998-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE DO CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.

1. A legitimidade passiva, enquanto condição da ação, deve ser aferida em abstrato, consoante a teoria da asserção. Sob este prisma, tendo o exequente atribuído a responsabilidade patrimonial à cônjuge do locatário de imóvel residencial, o que possui, em tese, sustentação no art. 1.663, § 1o, do Código Civil, está presente a legitimidade passiva.

2. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório.

3. No caso dos autos, a impugnação alusiva à existência de separação de fato do casal, motivadamente contraditada pelo locador, demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática.

4. Agravo de instrumento não provido.